Tribunal: TJMT
Processo: 0000803-55.2018.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000803-55.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA DOS SANTOS VIANA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), E. C. M. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129,
CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL - EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA DEMONSTRADOS – INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 129, § 4o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MULTA – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a apelante reformar a decisão monocrática prolatada no id. 167790780, págs. 57/62, que julgou procedente a denúncia, condenando a denunciada
Juliana dos Santos Viana
à pena de
03 (três) meses de prisão
, pela prática do delito tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal,
convertendo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, a qual será proposta em audiência admonitória
.

Em argumento recursal (id. 167790796), a apelante, por meio da Defensoria Pública, alega:

1) A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal - A apelante agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima;

2) A aplicação da pena de multa.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. 167790800), o Ministério Público Estadual
rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância (id. 171648694), a ilustre Promotora de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária
:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a denúncia, condenando a denunciada
Juliana dos Santos Viana
à pena de
03 (três) meses de prisão
, pela prática do delito tipificado no artigo 129,
caput
, do Código Penal,
convertendo a pena privativa de liberdade em uma restritiva de direito, a qual será proposta em audiência admonitória
.

Narra a inicial acusatória que:

(...) no dia 03 de novembro de 2017, por volta das 02h:30min, no Residencial Jardim Paraíso, nesta cidade e comarca de Cáceres-MT,
a denunciada JULIANA DOS SANTOS VIANA, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima Eliza Cristina Marfins Santana
.

Segundo apurado,
a vítima encontrava-se transitando pelo local supracitado
, em direção à sua residência,
quando fora surpreendida pela denunciada com vários socos, tapas e pontapés, vindo a cair ao solo
. Sabe-se ainda que foi necessário a intervenção de terceiros para cessarem as agressões.

Consta também que as agressões causaram na vítima eridema na região frontal (02 cm x 01 cm), 02 (duas) escoriações lineares na região geniana direita (05 em x 02 cm cada), equimose na região labial (01 cm x 01 cm), escoriações na região face anterior do joelho direito (1,5 cm x 1,5 cm) e linear na região terço superior da perna direita (10 cm), eritemas na região escapular direita (03 cm x 03 cm) e na região dorsal direita (02 cm x 02 cm), além de escoriação na região face anterior do joelho esquerdo, conforme Laudo de Exame de Lesão Corporal n° 1858/2017, anexo às fls. 18/21-v. (...)
(grifei)

Em argumento recursal, a apelante alega a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, afirmando que agiu sob domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Sustenta que “
SOMENTE AGREDIU A VÍTIMA PORQUE ESSA FICOU PASSANDO NA FRENTE DE SUA CASA EM COMPANHIA DO ESPOSO DAQUELA PARA FAZER-LHE CIÚMES.”

Conforme consignado na sentença recorrida:

(...) A vítima declarou em sede policial (fl. 09), que estava retornando para sua casa, quando foi atacada por quatro mulheres, incluindo a denunciada.

Relata que foi agredida com socos e ponta pés, posteriormente confirmados pelo laudo pericial (fls. 17/21).

Tem-se ainda, o relato da informante Sileide dos Santos, prestado em fase inquisitorial (fls. 15) como também em juízo (fl. 43 CD-R), qual relata que a denunciada por problemas conjugais, atacou a vítima por ciúmes, alega ainda que Juliana bateu sim na vítima.

Todos os relatos corroboram com confissão da acusada em sede policial (fl. 13) bem como em juízo (fl. 43), confirmando, portanto, que a autora praticou o crime pelo qual está sendo acusada.

Trago a luz o interrogatório da denunciada em juízo, vejamos:

"(...) quem bateu nela foi eu, porque ela tava com meu marido, até hoje eu ainda estou com ele, ela estava incido ceninha de ciúmes pra mim (...) eu corri atrás dela, derrubei ela (...).”

Dispõe o § 4o do art. 129 do Código Penal:
Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou
sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima
, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
(grifei)

Desse modo, incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4o, do CP, eis que não preenchidos os requisitos legais exigidos, haja vista que não ficou demonstrado que a ré agiu para afastar injusta provocação da vítima e tampouco que estivesse sob domínio de violenta emoção.

Conforme extrai-se dos autos,
não foi a vítima que iniciou as agressões, inexistindo injusta provocação por parte da ofendida.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 129, § 4o, DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O APELANTE AGIU SOB O DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO
– PRETENDIDO AFASTAMENTO DA MAJORANTE RESULTANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INVIABILIDADE – COMPROVADA COABITAÇÃO E BREVE RELACIONAMENTO – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS INQUIRIDAS EM JUÍZO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável o reconhecimento do privilégio do artigo 129, § 4o, do Código Penal, quando ausente prova de que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima
.

Não é possível o afastamento da majorante prevista no artigo 129, § 10o, do Código Penal, se a palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais na instrução criminal, demonstram ter havido coabitação e um relacionamento, ainda que breve, entre os envolvidos.

(TJMT - N.U 0000317-22.2016.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) (grifei)

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE DETENÇAO PELA MULTA. INCABIMENTO.
PLEITO DE DIMINUIÇÃO DE PENA COM BASE NO ART. 129, § 4o DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INJUSTA PROVOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADA
RECURSO DESPROVIDO.

(TJPR - 1a Câmara Criminal - 0001109-94.2018.8.16.0067 - Cerro Azul - Rel.: DESEMBARGADOR NAOR RIBEIRO DE MACEDO NETO - J. 30.03.2020) (grifei)

Ainda, pugna a apelante pela
aplicação da pena de multa.

Dispõe o § 5o do art. 129 do Código Penal:
O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa
, de duzentos mil réis a dois contos de réis:
I - se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior; II - se as lesões são recíprocas
.
(grifei)

Diante das provas examinadas, verifica-se que o caso em apreciação não se enquadra nas supracitadas hipóteses legais. Logo, não é cabível, portanto, a substituição da pena por multa.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - MATERIALIDADE - AUTORIA - COMPROVAÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - PROVA TESTEMUNHAL - LEGÍTIMA DEFESA - INOCORRÊNCIA -
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA - DESCABIMENTO
- 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, em especial, pela palavra da vítima corroborada pela prova testemunhal, mostra-se descabida a absolvição por insuficiência de provas. - 2. A palavra da vítima assume especial relevância nas relações familiares e de violência doméstica, e tão somente pode ser desconsiderada quando isolada e sem apoio nas demais provas colhidas. - 3. Descabido o reconhecimento da legítima defesa como excludente de ilicitude, se não existem provas de que o agente utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão praticada contra si ou contra terceiro. - 4.
Não havendo elementos de prova que comprovem que o crime de lesão corporal foi cometido nas hipóteses previstas no artigo 129, § 5°, do Código Penal, não há se falar em substituição da pena corporal por multa
.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0112.19.004446-4/001, Relator(a): Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado) , 9a Câmara Criminal Especializa, julgamento em 08/03/2023, publicação da súmula em 08/03/2023)

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida.
Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023